Tribunal: STF
Processo: HC 246444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL QUANTO AO PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O contexto em que verificada a prática dos crimes, ante a gravidade concreta da conduta — crimes cometidos para vingar agressão anterior sofrida por um dos integrantes da torcida do paciente e dos corréus, tendo os acusados, após o término do jogo do time das vítimas, agredido-as com diversos golpes de barra de ferro, garrafas, barrote de madeira e outros objetos —, considerada a imprescindibilidade da medida para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus.



    3. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a questão suscitada, apenas quando da interposição de agravo regimental, configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.